Tribunal: STF
Processo: RE 1408929
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR ERIGIDA EM ÁREA CARACTERIZADA COMO TERRENO DE MARINHA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA/SC. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CASO CONCRETO EM QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA ASSENTOU A AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE COMPETE APENAS À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETERMINAÇÃO DE REAUTUAÇÃO DO FEITO COMO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE RESIDÊNCIA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRAS EDIFICADAS A 25 E 50 METROS DA PREAMAR. LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ A DISTÂNCIA MÍNIMA DE 300 METROS. CONSTRUÇÃO SEM AS COMPETENTES LICENÇAS AMBIENTAIS E MUNICIPAIS. DANO AMBIENTAL INEQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE CONFRONTAR AS PROVAS PRODUZIDAS PELO PODER PÚBLICO. ÔNUS INCUMBIDO A RÉU PELO ART. 333, II, DO CPC/73 NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE DEMOLIÇÃO E DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS QUE SE IMPÕE. 



    É indispensável a determinação de ordem de desfazimento da edificação e apresentação de projeto de recuperação de áreas degradadas quando restou demonstrado que o recorrido edificou construção em área de preservação permanente e sem as licenças obrigatórias, sobremaneira quando o dano ambiental foi inequivocadamente comprovado por meio do laudo pericial. 



    ‘É legítima a demolição de obra concluída em desobediência ao embargo administrativo expedido pelo Município, em virtude de estar desprovida de alvará de licença para a construção, em desacordo com a legislação municipal, e localizada às margens de rio, área de preservação permanente, sendo irrelevante a existência de outras edificações irregulares nas proximidades. Se a demandada deu prosseguimento à obra embargada, o fez por conta e risco próprios e, por isso, não pode alegar que já está concluída, porque tinha ciência de que a construção estava irregular e de que não poderia concluí-la’ (TJSC, AC. n. 2007.058081-5, de Tubarão, rel. Des. Jaime Ramos, j. 10.12.09).” (Doc. 22, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos por Leonardo de Souza (Doc. 24) foram desprovidos (Doc. 27).



    Nas razões do apelo extremo, Leonardo de Souza apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. Considera “evidente a incompetência da Justiça Estadual tanto para a causa, quanto para declarar-se competente, na medida em que o objeto da discussão está sobre bem da União” (Doc. 31, p. 9). Enfatiza que “a tão só existência de interesse da União - como na investigação de recursos oriundos de fundos federais - já atrai a competência da Justiça Federal” (Doc. 31, p. 12). Aduz que o “acórdão recorrido reconhece que trata de construção em área de marinha, fato que, de acordo com os precedentes, por si só atrai a competência da Justiça Federal” (Doc. 31, p. 12). Salienta que “o acórdão rejeita acompetência da Justiça Federal baseado em um acórdão de caso criminal e no fato de que Procurador da República teria declinado de atribuições no caso” (Doc. 31, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “cassar os acórdãos reconhecer a competência da Justiça Federal para o caso, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição da República” (Doc. 31, p. 12).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 34).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 38).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, conheceu e deu provimento ao Recurso Especial 1.759.266, Rel. Min. Benedito Gonçalves, simultaneamente interposto ao presente recurso extraordinário, pela parte ora recorrente, em decisão monocrática que porta a seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. DANO AO MEIO AMBIENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. OCORRÊNCIA. NECESIDADE DE A CORTE DE ORIGEM SE MANIFESTAR A RESPEITO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 150/STJ. TERRENO DE MARINHA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. “ (Doc. 47) 



    Essa decisão transitou em julgado em 21/10/2022 (Doc. 49). 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal, então, julgou prejudicado o recurso extraordinário, em virtude da perda superveniente de seu objeto (Doc. 50). 



    O Tribunal de origem, atendendo às determinações do Superior Tribunal de Justiça, proferiu novo julgamento do feito, “exclusivamente, com a omissão do acórdão ora embargado no tocante à aplicação da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto” (Doc. 95, p. 2). Na oportunidade, proveram-se os embargos de declaração opostos por Leonardo de Souza para sanar a omissão, sem efeitos infringentes (Doc. 95, p. 4). 



    Leonardo de Souza, então, interpôs novo recurso extraordinário, em que apontou violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição da República (Doc. 123).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 139). Irresignado, Leonardo de Souza interpôs o presente agravo (Doc. 152). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra o Município de Balneário Arroio do Silva e Leonardo de Souza, objetivando a condenação dos réus à demolição de edificações supostamente erigidas dentro dos limites da linha preamar e de área de preservação permanente, bem como a condenação aos danos ambientais decorrentes (Doc. 1). 



    Ab initio, pontuo que, relativamente à alegação de incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assentou, no caso concreto, a ausência de interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão ora recorrido:



    “4. Do mesmo modo, não merece prosperar a tese de que a justiça federal é competente para o julgamento da presente ação, ao argumento de que o imóvel está situado em terreno de marinha. Isso porque ‘A mera circunstância de o bem transportado ser de propriedade da Marinha do Brasil, por si só, não tem o condão de atrair, no âmbito penal, a competência da Justiça Federal, já que o bem jurídico tutelado é o meio-ambiente. Ausente o interesse especifico da União, o feito deve prosseguir perante a Justiça Estadual’ (STJ, AgRg no CC n. 115159/SP, rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 13.6.12).



    Ademais, extrai-se dos autos que o Procurador da Republica declinou de suas atribuições para o órgão estadual (fl. 135). 



    Por fim, registre-se que, conquanto a referida matéria tenha sido apreciada pelo Relator que anulou a sentença anteriormente proferida nos autos, ‘De acordo com a jurisprudência do STJ, estando em curso a lide, inexiste preclusão pro judicato diante de matérias de ordem pública, de que é exemplo a apreciação do pressuposto processual concernente à competência absoluta. Precedentes.’ (STJ, REsp n. 1240091/SP Rel. Mini. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.10.16). 



    Logo, afasta-se a alegação de incompetência da justiça estadual.” (Doc. 22, p. 4-5)



    Nada obstante, verifica-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Nesse sentido, destaco os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Corte, in verbis: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A PRESENÇA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 



    2. O artigo 20, incisos IV e VII, da Lei Maior, inserem, respectivamente, entre os bens da União, as praias marítimas e os terrenos de marinha e seus acrescidos. 



    3. A jurisprudência desta Corte registra precedentes no sentido de que o processo e julgamento do crime ambiental, quando praticado no âmbito de terreno de marinha (bem da União), recai na competência da Justiça Federal. Confira-se, nesse sentido, o RE 454.740, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4/8/2009. 



    4. In casu, o Tribunal a quo assentou que ‘não se vislumbra o interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal’, pois ‘não há discussão sobre eventuais reflexos ou prejuízos causados à orla marítima do Município de Matinhos/PR, mas apenas a imputação de crimes praticados com o objetivo de viabilizar o licenciamento ambiental dos projetos para recuperação da orla. Tanto é assim que a própria decisão que declinou a competência ressaltou que ‘a denúncia foi oferecida antes mesmo do início das obras’’. 



    5. Nada obstante, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa’ (RE 450.546/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/8/2011). 



    6. Consectariamente, diante do dissenso nos autos sobre a competência para julgar o crime ambiental em questão, não cabe à Justiça estadual afastar o interesse da União na causa. 



    7. Agravo interno desprovido.” (RE 1.462.359-AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19/03/2024, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 450.546-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/08/2011, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar o encaminhamento do feito à Justiça Federal para que decida sobre a existência de interesse da União na causa.



    DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que providencie a REAUTUAÇÃO do FEITO como RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente